Tribunal: TJMT
Processo: 0039075-44.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039075-44.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS DE ARRUDA PETRONILIO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDA LARA DE JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – RECURSO MINISTERIAL – DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA À TENTATIVA – INOCORRÊNCIA – VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÕES NÃO VITAIS DO CORPO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE MORTE DURANTE O ATENDIMENTO MÉDIDO – PLURALIDADE DE GOLPES –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUE CONDUZ À INCIDÊNCIA DA DIMINUIÇÃO DA PENA NO GRAU ITERMEDIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, a causa de diminuição de pena referente à tentativa deverá corresponder ao trecho do
iter criminis
percorrido pelo agente.

Se as provas produzidas durante a instrução processual demonstram que a vítima foi
ferida por mais de um golpe de faca, em regiões do corpo que não apresentam elevado perigo de morte, não se submetendo a procedimento cirúrgico ou internação para tratamento médico, mostra-se proporcional
a aplicação da minorante na fração intermediária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0039075-44.2017.8.11.0042, código 500012, que após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou
Marcos de Arruda Petronilio
pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, impondo-lhe a reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte revisora, requerendo a aplicação da fração de diminuição para a tentativa no patamar mínimo legal de 1/3, considerando o
iter criminis
percorrido pelo réu (Id. 82084521, pp. 47-51).

Em suas contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial, com a manutenção integral da sentença recorrida (Id. 82084532).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 85175955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de outubro de 2017, o acusado praticou vias de fato e posteriormente tentou matar a vítima Eduarda Lara de Jesus, sua ex-companheira, desferindo contra ela três golpes de faca, atingindo-lhe nos dois braços e na axila direita, somente não consumando seu intento homicida em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o apelado foi condenado pelo crime doloso contra a vida, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de 6 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, salientando que a magistrada presidente do Tribunal do Júri aplicou a redução da pena em razão da tentativa na fração de 1/2, patamar este que é desproporcional, sobretudo porque o agente teria se aproximado da consumação delitiva, razão pela qual deve ser aplicada em seu patamar mínimo.

Sobre o tema, esclareço inicialmente que a doutrina e a jurisprudência dominante defendem que a diminuição deverá corresponder ao trecho do
iter criminis
percorrido pelo réu, consoante se dessume das lições de Rogério Greco, abaixo transcritas:

“
O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar da consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quando mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução.
” (
in
‘Código Penal Comentado’, 6ª ed. Editora
Impetus
: Niterói, 2012, p. 52-53).

O raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento pacificamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no aresto a seguir reproduzido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, EM CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] - No tocante à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). -
Consoante a jurisprudência desta Corte, a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Precedentes.
- No caso, o acórdão recorrido destacou a adequação da fração mínima aplicada, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação, sobretudo por ter o acusado efetuado vários tiros contra as vítimas, que foram atingidas pelos disparos, evidenciando o considerável perigo de vida a que se sujeitaram. Para infirmar a conclusão a que chegou a instância de origem, seria preciso nova incursão na seara probatória, procedimento defeso em sede de habeas corpus, de cognição sumária. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido.
” (STJ –
HC
n. 403.101/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20.10.2017).

Diante dessas premissas, analisando o caso em apreço, observo que a magistrada presidente do Tribunal do Júri aplicou a redução no patamar intermediário previsto em lei, com a seguinte justificativa:

“
...Reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena na metade (1/2).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da relativa proximidade do resulta “morte”, na medida em que o réu desferiu três golpes de faca na vítima, somente não lhe causando a morte porque não conseguiu perfurar seu corpo e atingir órgão vital...”
(Id. 80084521, pp. 14-15).

Ante os documentos e da prova oral coligida ao feito, verifica-se que a vítima foi atingida por três golpes de faca, dois deles nos braços e um deles na axila, ferimentos estes que aparentemente foram relativamente superficiais e não causaram perigo de vida, tanto que a própria ofendida afirmou que foi conduzida até o hospital e
“liberada em seguida”
(Id. 82084517, p. 27).

Ressalto que no laudo pericial contido no feito consta apenas a sede das lesões e as informações prestadas pela vítima sobre o número de pontos em cada sutura, não havendo aferição precisa dos ferimentos pelo perito, que
nem sequer retirou os curativos
e solicitou o histórico clínico da paciente, que aparentemente não foi juntado aos autos para permitir a elaboração de exame complementar (82084519, p. 23).

Logo, entendo não assistir razão ao Ministério Público, pois o acervo probatório juntado ao feito denota que o crime não se aproximou demasiadamente da consumação, seja porque os golpes não atingiram órgãos ou pontos vitais ou porque o atendimento médico foi realizado com certa brevidade, não havendo necessidade de internação da vítima ou de realização de procedimento cirúrgico.

Por outro lado, não obstante a ausência de gravidade exacerbada dos ferimentos, considerando que a ofendida realmente foi atingida por três golpes desferidos pelo agente, entendo que a redução realmente não poderia ser aplicada em seu grau máximo, redutor que em regra se reserva aos casos de tentativa branca ou incruenta, havendo proporcionalidade na diminuição da reprimenda em metade, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021